Tribunal: TJDFT
Processo: 0001499-14.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001499-14.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: JOSELIA MARIA PEREIRA LEITE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre os pedidos do SINDIRETA (ID: 25341150). Brasília, 21 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador